Tribunal: STF
Processo: SL 1442
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE AUTORIZA O DISTRITO FEDERAL A ADOTAR MEDIDAS PARA EVITAR A CONSOLIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISUM BASEADO EM INTEPRETAÇÃO DE NORMA DISTRITAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) contra decisão proferida na Suspensão Liminar de Sentença nº 2.910 pelo Eminente Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da qual foi suspensa decisão judicial que impedia o Governo do Distrito Federal de promover a desocupação de área localizada no Plano Piloto, Brasília. 



    Relata ter sido na origem ajuizada ação civil pública com vistas à obstaculização de operação planejada pelo Governo do Distrito Federal com vistas à remoção de um grupo de famílias ocupantes da área em questão. Informa ter havido a concessão de tutela provisória que impedia a ação governamental, contra a qual ajuizou o GDF incidente de contracautela perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Presidente daquela Corte deferido o pedido, assentando estar evidenciado “o dano à ordem pública sob o aspecto urbanístico (...), porquanto uma área pública localizada próxima ao centro da capital da República está sendo aceleradamente ocupada de forma irregular e desordenada”.



    Sustenta, inicialmente, que a competência para a análise de pedido de suspensão no caso seria deste Supremo Tribunal Federal, haja vista a natureza constitucional da matéria controvertida, porquanto relativa à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais à moradia e à saúde. Aduz ter legitimidade ativa para o presente incidente e alega que a decisão cuja suspensão se requer estaria gerando “risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”, ante o contexto de crise sanitária e a situação de hipervulnerabilidade da população afetada. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão impugnada e, após regular trâmite, a procedência do pedido, com a confirmação da liminar. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça no âmbito de pedido de Suspensão de Segurança ajuizado perante aquela Corte Superior. 



    A leitura da decisão impugnada revela ter Sua Excelência, o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, fundamentado a concessão da contracautela na espécie essencialmente na ausência de ofensa a lei distrital (n. 6.657/2020), ante o fato de ser recente a ocupação controvertida, além da verificação da ocorrência de que a decisão de origem gerava risco de “relevante dano urbanístico e grande tumulto administrativo”, tendo pontuado, ainda, que eventual inação do Poder Público incentivaria aglomeração que poderia “contribuir para a disseminação do vírus, diante da falta de saneamento básico no local que garanta a higienização necessária” (doc. 17).



    Neste cenário, verifica-se de plano tratar-se a questão controvertida in casu de matéria de natureza eminentemente infraconstitucional, porquanto dependente de interpretação de dispositivo de lei do Distrito Federal. Com efeito, não se revela essencial ao deslinde da lide na origem o enfrentamento de questões constitucionais diretas, relativas, por exemplo, aos direitos fundamentais à saúde e à moradia, as quais, se existentes, apenas se apresentam de modo indireto ou oblíquo - sobretudo em um contexto em que, como salientou o Ministro Presidente do STJ, o Governo Distrito Federal ofereceu às famílias afetadas abrigo e assistência, proporcionando-lhes “segurança, dignidade e saneamento básico” (doc. 17). Destarte, não se revela cabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Para análise do pedido de suspensão se faz necessário o prévio exame de legislação infraconstitucional para se constatar a ofensa ao artigo da Constituição Federal indicado, razão pela qual corretamente se negou seguimento ao pedido de contracautela.



    II. Não constatado o risco de lesão à ordem e à economia públicas, deve ser mantido indeferimento da suspensão da liminar.



    III. Agravo regimental a que se nega provimento”. (SL 698 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08/04/2015).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao pedido de suspensão formulado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 de agosto de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente